Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃOS DO ENCARCERADO. MENORES DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESPROVIMENTO.
I - O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita de menores que contam com apenas 4 (quatro) e 11 (onze) anos de idade, irmãos do preso, em obediência aos princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e ao adolescente.
III – Recurso conhecido e desprovido.